Tribunal: TJES
Processo: 0000728-47.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000728-47.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESUS LOBO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao apelo de JESUS LOBO, com inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no acórdão embargado; e (ii) definir se é cabível o prequestionamento expresso para interposição de recursos aos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são admitidos apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. O erro material sanável nos embargos de declaração deve ser evidente, conhecível de plano, sem reanálise do mérito, o que não ocorre no presente caso, em que busca-se rediscutir a matéria já decidida.

5. A jurisprudência do STJ afirma que a reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados não justifica a oposição de embargos de declaração, sendo inapropriado utilizá-los com essa finalidade.

6. O prequestionamento numérico não é exigido, bastando que a questão federal tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão recorrido, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O erro material sanável em embargos de declaração é aquele evidente, que prescinde da análise de mérito e se restringe a incorreções internas do julgado. 2. A reapreciação de matéria já decidida não justifica a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022;
STJ, EDcl no AgRg no RMS 34089/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
contra o acórdão de ID n° 7387375, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e, ainda, deu provimento ao apelo interposto por
JESUS LOBO
para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o BANCO DO NORDESTE S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de ID n° 7567814, o embargante alega, em síntese, a existência de erro material no v. acórdão,
argumentando que
(i)
“
ao flexibilizar a exigência de registro do título translativo da propriedade, o STJ o fez tão somente para afastar a possibilidade de se arguir fraude à execução
”;
(ii)
“q
uando a penhora decorre de garantia hipotecária, não basta a existência de boa-fé na anterioridade da aquisição do imóvel”;
(iii)
“
os autos cuidam de penhora de imóvel objeto de garantia hipotecária em Cédulas de Crédito Industrial, circunstância que afasta a incidência da súmula 84/STJ”.

Com base nestes fundamentos, requer que sejam providos os presentes Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado,
bem como pela realização do devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Esse órgão fracionário debruçou-se expressamente sobre
as questões

alegadas pela parte
embargante ao decidir que:

[...]
Neste caso, a existência da relação contratual entre o embargante e os alienantes de parte do imóvel restou incontroversa, na medida em que não foi impugnada pelo Banco apelante/embargado, que se limitou a suscitar a ausência de averbação do compromisso de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.

Entretanto, é importante ressaltar que no momento da alienação (22/01/1997), a Cédula de Crédito Industrial n. 03488247-A com garantia hipotecária entre o Banco Nordeste do Brasil S/A e Bio-Energy Company do Brasil S/A (empresa na qual os alienantes do imóvel constam como sócios-diretores), datada de 28/10/2000, ainda não havia sido formalizada.

Desse modo, como ressaltou o magistrado de primeiro grau, tal circunstância, em cotejo com os outros elementos de prova constantes nos autos, revela a posse de boa-fé do embargante, visto que na época da aquisição não existia qualquer ônus sobre o bem em questão.

Quanto à alegação de inexistência de título translativo de propriedade do imóvel, necessário pontuar que a ausência de registro do compromisso de compra e venda não impede a oposição dos embargos de terceiro, estando tal entendimento sedimentado no enunciado sumular nº 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[...]

Como assente na jurisprudência do STJ, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

A tentativa de demonstrar o desacerto dos fundamentos jurídicos expostos na decisão recorrida, para rediscutir a questão, como requer o embargante, não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022, III, DO CPC. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado. 2. No caso dos autos, o suposto erro material diz respeito a incorreção, em tese, do próprio conteúdo da decisão, configurando inconformismo da parte com a conclusão a que chegou o órgão julgador.
3. No mérito, a jurisprudência desta Corte Superior é sólida no sentido de que a revisão do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido na demanda é questão que exige o revolvimento dos fatos e provas dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp: 1945761 RJ 2021/0239887-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(STJ – EDcl no AgRg no RMS: 34089 SP 2011/0058497-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

Deve-se registrar, ainda, conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais: “[...] ‘
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’
” (AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes o vício apontado.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.